Tribunal: STF
Processo: HC 252602
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de O.O.J. e R.F.O., apontando como autoridade coatora o Relator da Pet nº 12.604/DF em tramitação neste Supremo Tribunal Federal.



    Narram os autos que os pacientes estão presos preventivamente há mais de 266 dias pelo fato de constarem como principais suspeitos de terem efetuado diversas ameaças dirigidas à familiares do E. Ministro Alexandre de Moraes. 



    Na sequência, a defesa afirma que mesmo após a prisão dos pacientes, outros e-mails, contendo ameaças, foram enviados e, desse modo, restaria comprovado que, em verdade, os dados pessoais dos pacientes forma utilizados por terceiros para a produção das referidas ameaças. 



    Nesse cenário, afirma que,



     “resta mais que cristalina a ausência de fumus comissi delicti no presente caso, não podendo os Pacientes ficarem submetidos ao cárcere – como se encontram atualmente, há 266 dias – para, sabe se lá quando, se chegue a(o) real autor(a) das gravíssimas condutas objeto de apuração neste procedimento, devendo suas prisões serem imediatamente revogadas (caso se supere a hipótese de relaxamento).”.



    Desse modo, requer-se, ao final,



    “C. Que seja RELAXADA a prisão preventiva de ambos os Pacientes, em razão da configuração de excesso de prazo das prisões preventivas, conforme demonstrado. 



    D. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo relaxamento, que sejam REVOGADAS as prisões preventivas dos Pacientes, com fulcro no artigo 316 do Código de Processo Penal. 



    E. Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação da prisão dos Pacientes, que estas sejam SUBSTITUÍDAS por medidas cautelares diversas da prisão, em especial, as do artigo 319 I, III e IX do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que há inúmeros julgados reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus impetrado contra ato individual de integrante da Corte.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Dessa maneira, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente